Tribunal: TJDFT
Processo: 0754451-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754451-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDMILSON SANTOS LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 179941642 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de EDMILSON SANTOS LIMA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para localização de bens imóveis de titularidade do executado. Afirma, em suma, que as demais tentativas de localização de bens passíveis de penhora restou infrutífera; que a expedição de ofício se mostra eficaz para localização de bens; que a Secretaria não presta informações desacompanhadas de determinação judicial; que há um incentivo à manutenção de bens imóveis de modo irregular; que houve afronta ao princípio da colaboração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de expedição de ofício à Sefaz para informar se o agravado possui imóveis, ainda que em processo de regularização, vinculados a seu nome, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54671357). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Por outro lado, a análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada mediante a análise do contexto fático apresentado. No caso, inexiste demonstração da utilidade da intervenção judicial para a obtenção das informações pretendidas, já que não foi apresentada recusa da SEFAZ/DF em fornecer dados sobre a existências de imóveis em nome do agravado. Conquanto a parte agravante afirme que a diligência necessita de ordem judicial, não há qualquer elemento concreto que subsidie a informação. Na própria decisão agravada, consignou-se que, na hipótese de recusa da Administração Pública em fornecer a declaração pretendida, o pedido poderia ser reapreciado. Outrossim, o princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências podem ser por ele realizadas. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra o perigo de dano, a justificar a imediata determinação de expedição de ofício. Dessa forma, a questão será resolvida pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora